Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-36.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019762-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), SADI ANTONIO RAMIRO - CPF: 711.809.150-20 (AGRAVANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUIZ SINGULAR – RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO -

REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
DECISUM
, COM DEVOLUÇÃO DOS BENS QUE FORAM ALVOS DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEREM OS ÚNICOS BENS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR -
INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 995 CPC) -
LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1.º DO DECRETO-LEI N.
911/69 – VÁLIDA NOTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO -– RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, em tendo ocorrido válida notificação e restando caracterizada a mora do devedor fiduciário.

Se o bem objeto de eventual constrição foi dado em garantia de alienação fiduciária para sua aquisição, descabe a arguição de ferramenta de trabalho, ainda mais se não restar evidenciado
q
ue são os únicos bens utilizados para a atividade laborativa do devedor fiduciário, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69.

O fato de o boleto entregue ao agravante possuir vencimento no dia 02.06.2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio em 03/06/2022, não é questão que influencia na constituição em mora do agravante, posto que este incorre em inadimplência quando deixa de pagar a obrigação no dia de seu vencimento, à luz do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69

É dispensável
o envio de novos boletos com a prorrogação do vencimento das parcelas não adimplidas. Evidente que se trata de liberalidade da requerente. A liberalidade do credor não pode ser invocada como privilégio para o devedor e não acarreta defeito no procedimento.

Informado e demonstrado pelo agravado
, que o

agravante firmou diversos acordos com a agravada e os descumpriu, circunstância que culminou na continuidade das cobranças, não cabe, agora, a parte recorrente

atribuir a responsabilidade de seu inadimplemento ao credor fiduciário.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em sede de contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69
,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt no REsp 1711391 / PR – julgado em 24/4/2018, no REsp 1622555 / MG, julgado em 22/2/2017)

Uma vez comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1019762-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SADI ANTONIO RAMIRO

AGRAVADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
SADI ANTONIO RAMIRO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica /MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1001123-17.2022.8.11.0049
proposta por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA .
indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferido.

Aduz o desacerto da decisão singular, posto que não foi regularmente constituída em mora, uma vez que o boleto entregue pela requerente possuía vencimento no dia 02.06.2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio em 03/06/2022, impedindo o requerido de pagar as parcelas cobradas o novo vencimento, e retirando-lhe o direito de regularizar os pagamentos das parcelas cobradas e evitar a constituição em mora.

Além disso, esclarece que a parcela vencida no mês 02/2022 foi regularmente adimplidas, afirmando que
,
a Requerente demandou por valores já pagos, como a parcela de fevereiro/2022, devendo, portanto, ser o agravante ressarcido, nos termos do artigo 42 do CDC”.
( 145388187)

Assevera que “
mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o agravante vem cumprindo fielmente os contratos de consórcio, pagando as parcelas das cotas que adquiriu, encontrando-se em aberto apenas as duas parcelas de abril e maio/2022, as quais somente não pagou por causa da conduta desleal do Autor faltando com o dever de boa-fé na execução/condução dos contratos de consórcio,

pois mesmo tendo enviado as Notificações Extrajudiciais ao Requerido (recebidas em 03/06/2022) o iludiu com a possibilidade de fazer acordo até as vésperas da propositura desta Ação de Busca e Apreensão; que o Requerido/agravante

estava com dinheiro depositado em conta bancária, pronto para pagar seus débitos ao Autor/agravado, quando falou com o senhor Cleber Bortoncello no dia 20 de junho e este lhe propôs receber as parcelas em atraso pelo valor de R$ 117.440.33 (cento e dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), quase o dobro do valor total dos Boletos enviados com as Notificações Extrajudiciais que venceram em 02/06/2022. Entretanto, estes boletos só foram entregues no endereço do Requerido no dia 03/06/2022, somando a quantia de R$ 65.539,44 (sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)”;.
(145388187)

Alega, ainda, que os bens apreendidos são essenciais para a colheita de grãos, quanto para o seu plantio, período este que se aproxima, de modo que a não devolução lhe causarão inúmeros prejuízos, bem como a terceiros, que certamente o levarão à insolvência, reduzindo sua capacidade de financeira de honrar com os compromissos assumidos juntos aos fornecedores de insumos agrícola.

Requer seja concedida a tutela recursal para que seja atribuído efeito ativo ao Agravo, determinando a imediata suspensão da liminar de busca e apreensão até o julgamento deste recurso, com a restituição do bens apreendidos,

a fim de evitar danos de difícil e incerta reparação ao recorrente e, no mérito, o seu provimento.

A tutela recursal restou indeferida pelo Des. João Ferreira Filho, em substituição legal (id nº 146473161).

Contrarrazões ofertadas pela instituição financeira (id nº 149209688) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que em 22 de fevereiro de 2021, o agravante

adquiriu os direitos e obrigações dos grupos e cotas administrados pela agravada, quais sejam, Grupo 0358, Cotas 299, 338, 391, 509, 528, 537, 541, 619 e 654; que realizadas as aquisições das cotas e pagas algumas parcelas, menciona que o demandado foi contemplado por lance pagando à vista 41% (Id. Num. 88171416 – Pág. 29) do valor total dos bens, que foi de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), recebendo do fabricante o seguinte maquinário pretendido:

1 – Trator Agrícola MF 7725K, Massey Ferguson, Ano Fabricação 2019, Ano Modelo 2020, Série nº 7725571441, Série Motor: LMD2333007, Monobloco: 9AGY0031ELM000438, Nota Fiscal nº 20508;

2 – Plantadora MF 700, Massey Ferguson, Ano Fabricação: 2019, Ano Modelo: 2020, Série nº MF71580582, Monobloco: 000MF715CKI000097, Nota Fiscal nº 20508.

Relata que ao receber o maquinário agrícola, firmou Contrato de Alienação Fiduciária com a autora (id nº 88171425), momento em que passou a deter a posse direta e assumiu o encargo de depositário fiel dos bens alienados, nos termos do item “7” do instrumento supracitado.

Todavia, o agravante
deixou de pagar suas contribuições,

de modo que ato contínuo a agravada procedeu a notificação extrajudicial do agravante, constituindo-o em mora para todos os fins de direito, conforme notificações anexas trazidas nos autos de origem (id nº 88171428 a 88172891),
ingressando a instituição financeira com ação de busca e apreensão

em

(id nº 88168936)) pleiteando em sede liminar a busca e apreensão dos bens declinados acima.

Ao analisar o feito, em 24/6/2022 (id nº 88310542), o Juízo singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por entender suficientemente demonstrado a

prova da relação jurídica entre as partes (cédula de crédito bancária garantida mediante alienação fiduciária), da inadimplência do réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 29/06/2022, conforme demonstra o auto de apreensão extraído

do id nº 88765158, estando os bens na posse e guarda da agravada.

O requerido/agravante se manifestou em 4/7/2022- ID nº 88982263,

requerendo a revogação da
decisão que determinou a busca e apreensão dos bens, com a sua restituição, alegando que

não foi regularmente constituída em mora, uma vez que o boleto entregue pela requerente possuía vencimento no dia 02.06.2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio. Além disso, esclarece que a parcela vencida no mês 02/2022 foi regularmente adimplida.

O MM. Juiz do feito facultou o prazo

de 15 dias para manifestação da autora, oportunizando, por consequência, eventual espaço para transação entre as partes (art. 3°, § 3°, CPC),
sem prejuízo da regular tramitação do feito em caso de divergência , suspendendo o prazo de purgação de mora e devendo a autora
se abster de vender ou retirar os bens desta comarca, até que haja deliberação sobre a justificativa, sob pena de multa. (id nº 90941601)

Em 24/08/2022, o MM. Juiz manifestou indeferindo
o pedido de liberação dos bens apreendidos e de revogação da liminar deferida, levantando

a suspensão do procedimento e renovando o prazo de 05 dias, para que o requerido pague a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º do Decreto Lei n° 911/69).

Trago a lume parte da decisão recorrida, que interessa à análise
do pleito inicial.Verbis:

“(...)
O maquinário agrícola descrito na inicial foi dado em garantia de alienação fiduciária, decorrente de contrato de consórcio entre as partes (9 cotas).

Nos termos da inicial, o inadimplemento decorre da ausência de pagamento das parcelas vencidas nos meses 02/2022, 03/2022 e 04/2022, no total de R$ 7.282,16 (por cota).

Constam dos autos os termos de adesão ao consórcio e o contrato de alienação fiduciária (id. 88171416 ss).

A parte requerida, por sua vez, foi constituída em mora por meio de carta com AR, recebida por "Daisy Rickwski Ramiro" (RG 813190 SSP/MT), no dia 03.06.2022, conforme extrato que consta dos autos (id. 88171428).

A esse respeito, afirma a parte requerida que não foi regularmente constituída em mora, uma vez que o boleto entregue pela requerente possuía vencimento no dia 02.06.2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio. Além disso, esclarece que a parcela vencida no mês 02/2022 foi regularmente adimplida.

Pois bem. Reputo que a justificativa do requerente não encontra amparo legal, devendo ser indeferida.

O devedor incorre em mora quando deixa de pagar a obrigação no dia de seu vencimento, conforme dispõe art. 2°, § 2°, do Dec. Lei 911/69.

Nesse aspecto, entendo que fica dispensado o envio de novos boletos com a prorrogação do vencimento das parcelas não adimplidas. Evidente que se trata de liberalidade da requerente.

A liberalidade do credor não pode ser invocada como privilégio para o devedor e não acarreta defeito no procedimento.

A propósito, a despeito da discussão sobre o mês 02/2022, observo que o autor confirma (em juízo) que recebeu a notificação extrajudicial e, efetivamente, estava em mora no pagamento das parcelas vencidas nos meses 03/2022 e 04/2022. Logo, é incontestável que o AR de notificação extrajudicial foi encaminhado e recebido pelo requerido.

Desde já, anoto que a jurisprudência consolidada do STJ refuta a aplicação teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária (por todos: STJ, AREsp: 1701718, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.10.2020).

Ademais, é importante esclarecer que a jurisprudência colacionada pelo requerido não tem aplicação ao caso em apreço (id. 88982263 - Pág. 8) (distinguish). Na espécie, não houve recebimento de nenhum valor pela requerente após o ingresso da ação, de modo que não vislumbro eventual comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).

Portanto, os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte requerida e a constituição em mora (tutela de evidência), de modo que o feito deve ter regular prosseguimento.

Esse o quadro, em termos de prosseguimento,
DETERMINO:

1.
Levanto a suspensão do procedimento e renovo o prazo de 05 dias, contados da publicação desta decisão (DJe), para que o requerido pague a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Decreto Lei n° 911/69).

2.
Contestação já apresentada pelo requerido (id. 90559293).

3.
Manifeste-se a parte autora em forma de réplica, no prazo de 15 dias, contados do final prazo para purgação da mora, conforme item 01.

Com as repostas, conclusos.
(id nº 93403776)

Interposto Embargos de declaração (id nº 94043588) pelo devedor fiduciário, o recurso foi rejeitado sob os seguintes fundamentos:

“
Embargos de declaração de id. 94043588: sem razão, pois a essencialidade do bem apreendido não influencia na análise de adimplemento ou não da obrigação (mérito dos contratos de alienação fiduciária). A propósito, é sabido que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão” (por todos: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Dje 08.06.2016, Info 585), o que não é o caso dos autos. No mais, ressalto que este juízo determinou a suspensão do prazo de purgação da mora em medida de cooperação com as partes (sequer existe disposição legal para tanto), porém não houve nenhum indício de consenso. Assim, o feito deve prosseguir e eventual irresignação deve ser veiculada por meio da sede apropriada, pelo que rejeito os embargos de declaração interpostos pelo requerido.

2.
O prazo para purgação da mora (renovado por liberalidade desde juízo) deve ser contado da decisão proferia em id. 93403776
.
(...)”

(Id nº 94168271)

Dessa decisão recorre o devedor fiduciário por meio do presente Instrumento.

Pois bem.

A deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com esteio nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame na lide originária, primando pela garantia do juiz natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 20/04/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – IMPOSSIBLIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DO BEM SOJA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 621, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – QUANTUM – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, conforme dispõe o artigo 621, parágrafo único do CPC. 3. No caso concreto, o valor da multa fixada e limitada pelo juízo de origem afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, ensejando sua manutenção.” (AI 155784/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)

Qualquer alegação que fuja a discussão não analisada pelo Juízo de Origem, não deve ser admitida e analisada neste grau recursal, sob pena de supressão de instância
e
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É cediço que o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão impõe o retorno do bem à posse do credor fiduciário, a quem incumbe assumir a condição de depositário do bem, conforme disposição do art. 3.º do Decreto-lei n. 911/69, parágrafos 1.º, 13 e 14, acrescidos pela Lei n.º 13.043/2014,
in verbis
:

Art. 3.º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2.º do art. 2.º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1.º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

(...)

§ 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Assim, o que se extrai da leitura da norma orientadora dos procedimentos atinentes à alienação fiduciária é que o bem apreendido deve ficar em mãos do depositário indicado pelo credor fiduciário.

Outrossim, é de se destacar que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho e essencial para o desenvolvimento da atividade laborativa , não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento da busca e apreensão, qual seja, a relação jurídica firmada entre as partes, a comprovação
da constituição do devedor em mora
e o inadimplemento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

3.
A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida
. ”

(
TJMT – RAI Nº 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)

Lado outro, o agravante não demonstra que bens veículos apreendidos
são os únicos
bens utilizados para a sua atividade laborativa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, já que poderá existir outros bens para o exercício de suas atividades, de modo que torna frágil a prova trazida com a intenção de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69.

Por outro lado os requisitos necessários para o deferimento da liminar pelo Juízo de origem

restaram
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário

O contrato trazido aos autos (id nº
88171416) demonstra
a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido.

Com efeito, as notificações trazidas aos autos (id nº 88171428 e seguintes – autos de origem) foram remetida para o endereço constante do contrato (id nº
88171416
), sendo a correspondência devidamente recebida e assinada pelo Sr. Daisy Rickwski Ramiro" (RG 813190 SSP/MT), no dia 03.06.2022, constituindo devidamente o agravante em mora.

O próprio agravante confirma que recebeu a notificação extrajudicial e, efetivamente estava em mora no pagamento das parcelas vencidas nos meses 04/2022 e 05/2022, apesar de ter efetuado o pagamento da parcela relativa ao mês 02/2022, de modo que não resta dúvida quanto ao recebimento da notificação extrajudicial, bem como da existência da mora quanto as parcelas dos meses 04/2022 e 05/2022, senão vejamos o que relata o agravante em sua exordial:

“Infere-se das Notificações Extrajudiciais, jungidas ao feito (id. Num. 88171428 a id. Num. 88172891), que informam que os valores de R$ 7.282,16 (sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) cobrados pelo credor referem-se às parcelas de fevereiro, abril e maio/2022 relativamente às 09 (nove) cotas do consórcio. Ocorre, Excelência, que as parcelas das cotas do consórcio do mês de fevereiro/2022 já haviam sido pagas pelo Requerido no respectivo mês de seus vencimentos, consoante fazem prova suas respectivas cópias e comprovantes de pagamento em anexo (conj. de doc. 01). (...)

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o Requerido vem cumprindo fielmente os contratos de consórcio firmados com o Autor, pagando as parcelas das cotas que adquiriu, encontrando-se em aberto apenas as duas parcelas de abril e maio/2022, as quais somente não pagou por causa da conduta desleal do Autor faltando com o dever de boa-fé na execução/condução dos contratos de consórcio, largamente esclarecidas nesta petição, pois mesmo tendo enviado as Notificações Extrajudiciais ao Requerido (recebidas em 03/06/2022) o iludiu com a possibilidade de fazer acordo até as vésperas da propositura desta Ação de Busca e Apreensão.(...)

(id nº 145388187)

Portanto, conforme reconhece o próprio agravante em sua exordial
não resta dúvida quanto ao recebimento da notificação extrajudicial, bem como da existência da mora quanto as parcelas dos meses 04/2022 e 05/2022.

Outrossim, como é cediço
não se aplica a
teoria do adimplemento substancial do contrato, nos contratos de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt no REsp 1711391 / PR – julgado em 24/4/2018, no REsp 1622555 / MG, julgado em 22/2/2017)

Ademais,

estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

§ 2º -
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de
quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
"
, cujo acórdão restou assim ementado:

“[...]
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Assim, por mais que o agravante alegue jamais ter deixado de quitar o contrato,

e ainda ter efetuado o pagamento da parcela de fevereiro/2022, não se aplica a teoria
do

adimplemento substancial do contrato
nos contratos de alienação fiduciária, segundo posição da Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.

Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do
adimplemento substancial
aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
.2. Agravo interno a que se nega provimento.( STJ - AgInt no REsp 1829405 / DF -
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – 4ª Turma – DJ – 18/05/2020)

Em consonância com a tese firmada pela Corte Superior, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/03/2000 – APLICAÇÃO DA MP 2.171/36 – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em sede de contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69.
(...) (N.U 1046605-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA ESPECIAL – SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a tese de adimplemento substancial aos casos de alienação fiduciária, ante a necessidade de pagamento integral do débito previsto no Decreto-Lei n. 911/69, normal especial em relação ao Código Civil
.
(Ap 23156/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Portanto, ainda que o agravante tente passar a idéia que a avença se encontra praticamente quitada, esse implemento das parcelas não pode inviabilizar o direito contratual e legal do credor de reaver de imediato a posse do bem que lhe fora alienado fiduciariamente quando as parcelas inadimplidas podem significar o percentual pelo qual a instituição financiadora seria remunerada pelo capital emprestado.(...)”

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida. Adimplemento substancial.
O adimplemento substancial
do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil. Contudo, a teoria do adimplemeneto substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599).
Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

Por outro lado, o fato de o boleto entregue ao agravante possuir vencimento no dia 02.06.2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio em 03/06/2022, não é questão que influencia na constituição em mora do agravante, posto que este incorre em inadimplência quando deixa de pagar a obrigação no dia de seu vencimento, à luz do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69

Aliás, como manifestou a decisão recorrida: “
é dispensável
o envio de novos boletos com a prorrogação do vencimento das parcelas não adimplidas. Evidente que se trata de liberalidade da requerente. A liberalidade do credor não pode ser invocada como privilégio para o devedor e não acarreta defeito no procedimento”. (id nº 93403776)

Ademais, não é se de olvidar as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422, do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113, do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. ”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”.

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
. ”
(
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
. 2ª edição – 2003. p. 238).

Todavia, como se extrai da memória de cálculo

constante do ID 149209689, o agravante além de se encontrar em mora das parcelas 14/04 e

19/05, já se encontra em mora de diversas outras prestações em aberto,

de modo que
não se afigura razoável, coerente e tampouco de boa-fé a pretensão do agravante de permanecer na posse do bem, ainda que este lhe sirva de instrumento de trabalho.

Ademais, o agravado informou e demonstrou em suas contrarrazões (id nº 149209689)
, que o

agravante firmou diversos acordos com a agravada e os descumpriu, circunstância que culminou na continuidade das cobranças, de modo que não cabe, agora, a parte recorrente

atribuir a responsabilidade de seu inadimplemento ao credor fiduciário.

Nesse contexto, seguindo o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, uma vez comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

Posto isso, mantenho a decisão singular, e
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022